Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1006446-58.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELA SALES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, SANDRA MARIELA SANTANA DIAS STOQUEIRA
Processo na Origem no 18923-22.2018.811.0015, Cód 344553 - Comarca de Sinop.
Agravo Regimental interposto por MARCELA SALES (Id. 8140077) de decisão que indeferiu os efeitos da tutela ao Agravo de Instrumento.
Pois bem. Resta prejudicado o recurso de Agravo Regimental interposto pela agravante, porquanto a questão fora decidida pelo mérito, no acórdão (Id. 25867507) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MARCELA SALES e restou assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência de demonstração, de plano, da presença concomitante dos requisitos capazes de desconstituir a penhora que recai sobre veículo objeto de constrição em ação de execução, se afigura prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro."
Com essas considerações, não se conhece do recurso, porquanto prejudicado.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator